Tribunal: CARF
Processo: 10950.721847/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.721847/2013-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.134 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de outubro de 2023
Recorrente
DJALMA CHIAPPIN FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2009 a 30/11/2011
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. NOTARIOS. TABELIÃES. OFICIAIS DE
REGISTRO E REGISTRADORES. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A PARTIR DE 16/12/1998.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e
de registro, mesmo que amparados por Regime Próprio de Previdência Social,
são segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, na
qualidade de contribuintes individuais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo do Auto de Infração no 51.038.191-0, para a exigência
de contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração auferida pelo exercício de
atividade por conta própria na qualidade de titular de cartório, recebida de pessoas físicas,
tributos esses relativos ao período de 05/2009 a 11/2011.
Narra a recorrida os termos da autuação, em descrição que se reproduz no
essencial:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.721847/2013-79
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.134 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10950.721847/2013-79

• Em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil foi verificado
que o contribuinte recolheu, por iniciativa própria, previdência ao Regime Geral de
Previdência Social no limite máximo de salário de contribuição até a competência
04/2009. Até esta competência não houve apuração de contribuição adicional. Também
para a competência 12 2011 foi verificado que o contribuinte foi remunerado na Pessoa
Jurídica de CNPJ 76.977.768/0001-81. existindo indicação de desconto previdenciário
no número de inscrição 1.111.172.632-3. Nesta competência não houve apuração de
contribuição pois o desconto apontado atinge o limite máximo de salário de
contribuição.
• Embora o contribuinte aponte, em determinado período, o amparo previdenciário pelo
instituto PARANAPREVIDENCIA, a vinculação obrigatória é com o regime geral de
previdência social e os recolhimentos apresentados não o desobrigam dos recolhimentos
ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. conforme legislação e decisões
transcritas abaixo.
• Decorrido o prazo solicitado pelo sujeito passivo sem que houvesse a apresentação de
documentação adicional, a auditoria efetuou a apuração de contribuição previdenciária
com base nos documentos apresentados e nas informações contidas nos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil.
DO FATO GERADOR
• Constitui fato gerador das contribuições lançadas, a remuneração auferida pelo
exercício de sua atividade por conta própria, recebidos de pessoas físicas, informados
pelo sujeito passivo, mês a mês. nas suas Declarações de Imposto de Renda Pessoa
Física – DIPF, no período de 05/2009 a 11/2011, conforme consta no banco de dados da
Receita Federal do Brasil.
[...]
• A inserção no regime próprio de previdencia social dos serventuários de justiça nao
remunerados pelos cofres públicos foi julgado inconstitucional pelo STF na ADIN n.°
2.791-3 PR.
• Portanto, o Supremo Tribunal Federal definiu no julgamento na ADIN:
Inconstitucionalidade material que também se verifica em face do entendimento já
pacificado nesta Corte no sentido de que o Estado-Membro não pode conceder aos
serventuários da Justiça aposentadoria em regime idêntico ao dos servidores públicos
(art. 40. caput. da Constituição Federal). Portanto, a condição de Cartorário também não
coloca o contribuinte como segurado amparado pelo Regime Próprio de Previdência
Social do Estado do Paraná, ou seja, nesta condição não tem vínculo previdenciário com
o ParanáPrevidência.
• O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento em 19 10/2010 do Recurso Ordinário
em Mandado de Segurança n.° 28.650 RS (Número Registro: 2009/0010085-8), se
manifesta que "deve o delegatário estar sujeito ao sistema geral de aposentadoria da
Previdência Social, assegurando-se a contagem recíproca de tempo de serviço e
resolvendo-se atuarialmente a compensação ou complementação dos recolhimentos já
efetuados entre o INSS e o órgão gestor previdenciário da unidade federada".
DA FILIAÇÃO DO CONTRIBUINTE AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL COMO SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
• O sujeito passivo encontra-se abarcado pela universalidade do amparo previdenciário
do Regime Geral de Previdência Social na qualidade de segurado obrigatório e, desta
forma,também sujeito às contribuições cabíveis incidentes sobre os ganhos obtidos pelo
exercício de sua atividade remunerada inclusive cabendo contribuição previdenciária
mesmo estando aposentado o segurado que volte a exercer atividade sujeita ao amparo
previdenciário do Regime Geral de Previdência Social. A obtenção de rendimentos pela
contribuinte oriundos da prestação de serviços a outras pessoas físicas, não importando
se a função exercida foi cartorária ou não. imputam a ela a obrigatoriedade de vertem
contribuições previdenciárias ao INSS.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.134 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10950.721847/2013-79

Não obstante impugnada (fls. 63/71), a exigência foi mantida no julgamento de
primeiro grau (fls. 77/88), sendo prolatado pela 3a Turma da DRJ/CGE o Acórdão no 04-42943,
cuja ementa a seguir se transcreve:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2009 a 30/11/2011
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera de competência do
Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
TITULAR DE CARTÓRIO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
O notário ou tabelião e o oficial de registros ou registrador, titular de cartório, nomeado
até 20 de novembro de 1994 e amparado por Regime Próprio de Previdência Social,
passa a ser segurado obrigatório, na categoria de contribuinte individual, vinculado ao
Regime Geral da Previdência Social, por força da Emenda Constitucional n° 20, de
1998.
Cientificado do Acórdão de Impugnação em 29/05/2017 (AR – Aviso de
Recebimento de fl. 94), o contribuinte interpôs, em 19/06/2017, o recurso voluntário de fls.
97/130, alegando, em síntese, que:
- em ação ordinária transitada em julgado lhe foi reconhecido o direito adquirido
de permanecer filiado ao regime de previdência do Estado do Paraná, por ter ingressado no
serviço em nov/92, antes da promulgação da Lei 8.934/94;
- não há razões lógicas e muito menos jurídicas para contribuir para dois regimes
de previdência (Paranaprevidência e INSS);
- enfatiza que por ter ingressado na atividade notarial antes da edição da Lei
8.935/95, tem o direito de permanecer no regime anterior, ao qual é filiado obrigatório, e não no
do INSS, demandando, ao final, sob pena de ocorrer bitributação, o cancelamento da autuação.

É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Pois bem, consoante bem explica a recorrida, a Lei 8.935/94 dispensou tratamento
diferenciado aos notários, oficiais de registro, bem como aos seus escreventes e auxiliares,
nomeados até 20 de novembro de 1994, véspera da publicação da referida lei, no sentido de que
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.134 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10950.721847/2013-79

os titulares dos serviços notariais nomeados antes da publicação da lei permaneceriam em seu
regime próprio, desde que mantivessem as contribuições nele estipuladas até a data do
deferimento dos pedidos ou das concessões de suas aposentadorias, ao passo que os admitidos
após a publicação da Lei integrariam o Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
A Emenda Constitucional n° 20/98, no entanto, modificou essa situação ao dar
nova concepção aos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Ela restringiu sua
abrangência, determinando que os regimes próprios se aplicariam apenas aos servidores titulares
de cargo público de provimento efetivo, não sendo esse o caso do recorrente, que não tem sua
remuneração custeada pelos cofres públicos, caracterizando-se a atividade de titular de cartório
como de particulares em colaboração com a Administração Pública, função exercida em caráter
privado, por delegação do poder público (art. 236, CF), configurando-se a possibilidade de ele se
beneficiar do Regime Próprio de Previdência Social - RGPS.
Nessa condição, constata-se, ao se examinar a legislação aplicável, ser o
contribuinte segurado obrigatório do RGPS, veja-se:
Lei n°. 8.212, de 24 de julho de 1991
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
(...)
V- como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei n°. 9.876, de 1999);
"h" a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza
urbana, com fins lucrativos ou não; (Incluído pela Lei n°. 9.876, de 1999).
Instrução Normativa RFB n° 971, de 13 de novembro de 2009.
Art. 9o. Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual:
[...]
XXIV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, mesmo que amparados por RPPS, conforme o disposto no art. 51 da Lei n°
8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional n°. 20, de 1998.
XXV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados a partir de 21
de novembro de 1994, em decorrência da Lei n° 8.935, de 1994;
Nesse sentido, o STF, no julgamento da ADIN n° 2.791-3, considerou
inconstitucional o § 1° do art. 34 da Lei 12.398/98, do Estado do Paraná, que incluía os
serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos entre os filiados ao Regime
Próprio do Estado do Paraná. Em seu voto, o Ministro Gilmar Mendes afirmou:
Se o caput do art. 40 da Constituição Federal trata do regime previdenciário próprio dos
servidores públicos de cargo efetivo, não pode a norma infra-constitucional estadual
dispor sobre a inclusão de servidores públicos que não detêm cargo efetivo em regime
previdenciário próprio de servidores públicos estaduais strictu sensu [...]
Cabe salientar, noutro giro, que inexiste prova nos autos de decisão judicial em
prol do contribuinte que reconheça não estar ele vinculado ao RGPS, a despeito de eventual
admissão, pela via judicial, de sua permanência como filiado a regime de previdência estadual,
consequentemente ele continuava obrigado, à época dos fatos examinados, a recolher as
contribuições previdenciárias exigidas pelo lançamento de ofício ora analisado.
Oportuno também observar que, da leitura dos documentos trazidos pelo
contribuinte que versam sobre ações judiciais (fls. 104 e ss), as quais alegadamente embasariam
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.134 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10950.721847/2013-79

suas alegações, verifica-se que nelas são partes: Paranaprevídência/ Estado do Paraná como
apelados e Associação dos Serventuários da Justiça - Assejepar - como apelante. Tem-se então
que não sendo a União parte nesse contencioso, as decisões nele proferidas não geram efeitos
para a União e não afetam o crédito tributário lançado nestes autos.
Acrescente-se não haver falar na espécie em bitributação, sendo que hipotético
recolhimento em duplicidade poderia ser sanado pela via de compensação ou complementação
dos pagamentos, como bem alerta a seguinte manifestação do STJ, colacionada na contestada:
Deve o delegatário estar sujeito ao sistema geral de aposentadoria da Previdência
Social, assegurando-se a contagem recíproca de tempo de serviço e resolvendo-se
atuarialmente a compensação ou complementação dos recolhimentos já efetuados entre
o INSS e o órgão gestor previdenciário da unidade federada. 5. Recurso Ordinário em
Mandado de Segurança não provido. (Mandado de Segurança n°28.650/RS)
Em outros termos, não se pode admitir, ao menos em sede administrativa, que
adesão a RPPS, adesão essa não compatível com a CF, consoante assentado pelo STF, tenha
efeitos sobre a incidência das contribuições previdenciárias relativamente ao contribuinte,
definida pela legislação em vigor, já aludida.
Portanto, fica claro que o recorrente é segurado obrigatório do Regime Geral de
Previdência Social - RGPS, e, consequentemente, o Auto de Infração é procedente, não havendo
reparos a realizar na decisão de piso.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 138
DF CARF MF
Original